Tribunal: TJMT
Processo: 1000368-47.2021.8.11.0010
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000368-47.2021.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MAGNUS SIQUEIRA - CPF: 020.118.940-26 (APELANTE), RAFAELA MARCOS FABIAN - CPF: 044.717.491-61 (ADVOGADO), 27.043.127 WAGNER PATRIK DE ALMEIDA FERREIRA - CNPJ: 27.043.127/0001-44 (APELADO), MARCELA BALIEIRO SOUKEF VIEGAS - CPF: 809.608.551-49 (ADVOGADO), MT EXTREMO - INSTITUTO DE ECOTURISMO SUSTENTÁVEL DE MT ME (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – USO INDEVIDO DE IMAGEM – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO E NEXO CAUSAL – DEVER DE INDENIZAR – INEXISTÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos casos que envolvem a responsabilidade civil, o que ensejaria a obrigação de indenizar é o resultado ou efeito jurídico decorrente de três pressupostos fundamentais: a causa (o ato ilícito praticado), o dano (o prejuízo advindo da prática daquele ato) e o nexo causal (liame subjetivo entre o ato ilícito e o dano dele resultante).

A ausência de ato ilícito exclui o dever de indenizar, pois afasta a responsabilidade civil por inexistência de nexo de causalidade, liame que deve estar configurado para imputação do dever de reparação.

RELATÓRIO

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Magnus Siqueira, contra a sentença proferida pelo Juiz de Direito da 2a Vara da Comarca de Jaciara, que, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais
, movida pelo Apelante em desfavor da empresa Wagner Patrik de Almeida Ferreira 02922205100 (MT Extremo & Trilhas MT - ME), julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou o Recorrente ao ônus da sucumbência, com os honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa por ser beneficiário da justiça gratuita.

O Recorrente aduz que o ato sentencial deve ser reformado, porque o depoimento da testemunha por ele arrolada comprovou que a publicação feita pela empresa Apelada causou-lhe prejuízo profissional, pois teve perda de sua credibilidade como guia turístico a tal ponto que foi necessário mudar de cidade para conseguir trabalhar no seguimento de guia turístico.

Sustenta que a Apelada praticou dois atos ilícitos, capazes de gerar indenização, um, consistente em veicular a imagem do Apelante sem sua autorização e, outra, denegrindo sua imagem ao propor uma enquete que resultou em comentários negativos em rede social, o que certamente resulta no dever de reparar o dano causado.

Ao final, requer o provimento deste Recurso, a fim de que a sentença seja reformada para julgar procedente o pedido de indenização por dano moral, pelo uso indevido de sua imagem.

A Recorrida apresentou contrarrazões, suscita a preliminar de inovação recursal e, no mérito, e pugna pelo não provimento do Apelo (id. 226587121).

É o relatório.

VOTO

DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado,
Magnus Siqueira insurge-se contra a sentença proferida pelo Juiz de Direito da 2a Vara da Comarca de Jaciara, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais
, movida pelo Apelante em desfavor da empresa Wagner Patrik de Almeida Ferreira 02922205100 (MT Extremo & Trilhas MT - ME).

Na ocasião, o mencionado Magistrado julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou o Recorrente ao ônus da sucumbência, com os honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa por ser beneficiário da justiça gratuita.

Extrai-se dos autos que o Apelante moveu a ação indenizatória em desfavor da empresa Apelada, sob a alegação de ser Guia Turístico, muito conhecido na região de Jaciara, e que, ao veicular um vídeo em sua rede social, divulgando um salto na cachoeira da Fumaça, a empresa Recorrida publicou esse mesmo vídeo na sua página, incitando comentários negativos e maldosos à imagem do Recorrente.

Expôs que a situação lhe causou prejuízo como redução de sua atividade como guia turístico, devido à queda no número de clientes a sua procura, o que deve ser reparado pela Apelada.

No intuito de comprovar suas alegações, anexou à petição inicial cópia da página da internet que mostra sua publicação na rede social, em 18/07/2018 (id. 226587064), bem como daquela publicada pela empresa Recorrida (id. 226587065).

Em sua contestação, a Apelada confirma a postagem do vídeo em sua página do aplicativo
Instagram
, no entanto, nega a prática de ato ilícito, pois demonstra a inexistência de identificação das pessoas que aparecem no vídeo, até mesmo porque o vídeo não possibilita o reconhecimento da pessoa que promove o salto na cachoeira e para demonstrar a veracidade de sua alegação, anexa a íntegra do vídeo nos autos.

Assevera, também, que na publicação veiculada não há qualquer menção ao nome do Apelante, tampouco ofensas pessoais a ele direcionadas.

Após a devida instrução processual, adveio a sentença de improcedência do pedido inicial, o que motivou a interposição deste recurso.

Inicialmente, cumpre ressaltar que o caso em análise envolve questão atinente à responsabilidade civil. Sabe-se que, nesse caso, o que ensejaria a obrigação de indenizar pleiteada no caso, é o resultado ou efeito jurídico decorrente de três pressupostos fundamentais: a causa (o ato ilícito praticado), o dano (o prejuízo advindo da prática daquele ato) e o nexo causal (liame subjetivo entre o ato ilícito e o dano dele resultante).

Desta feita, apenas na presença desses 3 (três) elementos, dos quais resulta lesão a um bem jurídico relevante, aprecia-se a responsabilidade civil a partir das teorias subjetiva (culpa) ou objetiva, para a qual é necessária a presença do risco ou da violação à lei, do nexo de causalidade e do dano.

Com efeito, imprescindível a apuração da culpa da Apelada quanto à prática da conduta tida como ilícita e apontada pelo Apelante, assim como o suposto dano, juntamente com a verificação do liame entre eles (nexo causal).

Sopesando o acervo probatório, em especial, o vídeo e as palavras utilizadas pela Recorrida, ao postá-lo em sua rede social, extrai-se que, realmente, não é possível identificar a pessoa que realiza o salto na cachoeira.

Além disso, conclui-se que a intenção da empresa Apelada era meramente pedagógica, sem incitar qualquer comentário negativo, de cunho pessoal, direcionado especificamente ao Apelante. Veja-se (id 226587065 - Pág. 3):

Ademais, dos comentários colacionados pelo Apelante à petição inicial, conclui-se também pela ausência de identificação e direcionamento ao Recorrente, pois são todos gerais, sem objetivo de denegrir a imagem das pessoas que aparecem na gravação, como alegado pelo autor da ação.

A ausência de ato ilícito praticado pela Recorrida exclui o dever de indenizar, pois afasta a responsabilidade civil por inexistência de nexo de causalidade, liame que deve estar configurado para imputação do dever de reparação, conforme já explanado alhures.

É cediço que o art. 186 do Código Civil (CC) dispõe:

“Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.”

Ainda, quanto à obrigação de indenizar, o art. 927, do mesmo diploma legal cível, estabelece o seguinte:

“Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.”

Sendo assim, para a comprovação da responsabilidade civil subjetiva são necessárias as provas do fato, do dano, da culpa do agente (imperícia, imprudência ou negligência),
bem como do nexo causal.

Por seu turno, a exclusão da responsabilidade civil dependerá da demonstração de fato exclusivo da vítima, fato de terceiro, caso fortuito ou força maior, enquanto a exclusão do dever de indenizar está restrita à comprovação de legítima defesa, estado de necessidade ou remoção de perigo iminente ou
do exercício regular de direito ou das próprias funções
.

Das circunstâncias que permeiam a causa, extrai-se que a Recorrida logrou êxito em desconstituir o direito invocado pelo Apelante e, portanto, devido à ausência de nexo de causalidade, no caso, não há que se falar em dever da Apelada em indenizar.

Nesse sentido, os julgados a seguir:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RESPONSABILIDADE SUBJETIVA - AUSÊNCIA DE CULPA - AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO - DEVER DE INDENIZAR - NÃO OCORRÊNCIA. - São requisitos para a ocorrência do dever de reparar: a configuração de um ato ilícito, a comprovação do dano e do nexo causal entre o ato ilícito e o dano causado - Nos termos da teoria da responsabilidade civil subjetiva é indispensável que se demonstre a culpa para a constatação do ato ilícito - Assim, ausentes os pressupostos condutores do dever de reparar, na forma que preceitua o Código Civil, não há que se falar em condenação por danos morais. (TJMG. RAC: 10000160383360002 MG. Relator: Pedro Aleixo. Julgamento: 06/02/2019. Publicação: 07/02/2019).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – ANOTAÇÃO DO NOME DO AUTOR JUNTO AO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SRC) – ALEGA O RECORRENTE QUE A INSCRIÇÃO DIZ RESPEITO A DÉBITO QUITADO POR MEIO DE ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE EM AÇÃO MONITÓRIA –
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS
– NÃO HÁ CORRELAÇÃO ENTRE O VALOR DA DÍVIDA ORIGINAL, O VALOR DO SALDO REMANESCENTE NEGOCIADO EM JUÍZO E O VALOR QUE CONSTA INSCRITO NA ABA DE PREJUÍZO DO SCR-BACEN –
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

1. Apesar da inquestionável existência de relação consumerista entre as partes e do pleito de inversão do ônus da prova em razão do CDC, cabe ao autor, ainda que minimamente, demonstrar a existência do ato ou fato descrito na inicial como ensejador do seu direito.

2. Se não restou comprovada a ilicitude do apontamento, não há que se falar em dano moral, a indenização por dano moral exige a comprovação do ato ilícito, do dano sofrido e o nexo de causalidade, o que não restou configurado.

3. O presente caso gira em torno da manutenção supostamente irregular do nome do Apelante no Sistema de Informações do BACEN (SCR), por dívida que foi objeto de acordo nos autos de Ação Monitória promovida pelo Apelado, contudo não há como reconhecer a ilicitude da referida restrição, tendo em vista a impossibilidade de relacionar a mencionada inscrição ao débito que fora objeto de acordo.

4. A anotação não faz qualquer menção quanto à origem do débito que consta na aba de prejuízo da instituição bancária e os dados trazidos na inicial, assim como a documentação acostada aos autos, não é suficiente para fazer a ponte entre o alegado prejuízo e o seu fato gerador, uma vez que não há consistência e correlação entre o valor da dívida original, o valor do saldo remanescente negociado em juízo e o valor que consta inscrito na aba de prejuízo do SCR-BACEN. Sendo assim, presume-se exigível a dívida.

5.
In casu
, o Apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar os fatos constitutivos do seu direito, conforme prescreve o art. 373, I do CPC, deixando de comprovar o nexo de causalidade entre o suposto prejuízo experimentado e qualquer conduta adotada pelo banco Apelado. 6. Recurso desprovido.
(TJMT. RAC 10096470520238110037. Órgão Julgador: Segunda Câmara de Direito Privado. Relator: Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas. Julgamento: 19/06/2024. Publicação: 27/06/2024).

Importante ressaltar, ainda, que não se ignora aqui o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça quanto ao uso indevido de imagem, que resultou na edição do Enunciado da Súmula 403, que dispõe:
Independe de prova do prejuízo a indenização pela publicação não autorizada de imagem de pessoa com fins econômicos ou comerciais.

Acontece que, a fundamentação aqui exposta, demonstra que não é o caso de aplicação do mencionado verbete, pois não há que se falar em “publicação não autorizada de imagem de pessoa”, visto que não há identificação de qualquer pessoa na publicação, tampouco, há possibilidade de identificá-la no vídeo postado.

Além disso, não há que se falar em fins econômicos ou comerciais, pois, conforme já exposto, a enquete lançada pela empresa não tem cunho pessoal, tampouco foi direcionada especificamente ao Apelante. Verifica-se, na verdade, um teor pedagógico, que demonstra um salto sem equipamentos de segurança e, mais uma vez, repisa-se, sem possibilidade de identificar a pessoa que aparece saltando.

Desse modo, não há incidência das regras específicas quanto à indenização por uso indevido de imagem.

Isto posto, em análise detida da situação fática e do conjunto probatório trazido aos autos,
vislumbra-se a inexistência de nexo causal entre a conduta da Apelada e o resultado lesivo que o Apelante alega ter dela decorrido e, por essa razão,
não há que se falar em reforma da sentença recorrida.

Forte nessas razões,
NEGA-SE PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por Magnus Siqueira e mantém-se incólume a sentença combatida.

Outrossim, atento ao disposto no artigo 85, § § 1o, 2o e 11, do CPC, majoro o percentual dos honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa e ressalto que a exigibilidade ficará suspensa, pois o Apelante é beneficiário da assistência judiciária, nos termos do artigo 98, § 3o, da legislação processual.

É como se vota.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024